Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EFEITOS EX-NUNC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte exequente no cumprimento de sentença relativo à cobrança dos honorários sucumbenciais, contra decisão proferida pelo juízo de origem deferindo a gratuidade de justiça no cumprimento de sentença, com a suspensão da exigibilidade dos honorários e das custas sucumbenciais fixados na ocasião do acórdão da fase de conhecimento. A parte agravante assinala que os ganhos da parte autora permitem arcar com as despesas processuais, sendo necessária a revogação da gratuidade de justiça. Ainda, destaca que a concessão da gratuidade deferida na decisão agravada não teria efeitos retroativos, estando preclusa a decisão que condenou ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que não se mostra possível a suspensão da exigibilidade fixada na decisão agravada.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Dispõe o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. As pessoas físicas e jurídicas, igualmente, fazem jus à prestação de assistência jurídica, nos termos do art. 98 do CPC. Contudo, a norma constitucional exige a insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica.
IV. Constata-se que os proventos brutos da parte agravada superam 6 salários mínimos mensais. Ainda assim, importante apurar o contexto fático do caso concreto, uma vez que da análise do contracheque da parte autora identifica-se que a sua renda líquida, após abatidas as despesas obrigatórias, aquelas relativas ao plano de saúde e mensalidade do sindicato, alcança cerca de R$ 4.100,00. Ocorre que a parte autora comprovou nos autos que é mãe de trigêmeas, sendo que apenas a mensalidade da escola para as suas filhas atinge, aproximadamente, R$ 1.400,00. Portanto, justificada a alegada hipossuficiência, deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida na origem.
V. Nos autos principais, no decorrer da fase de cumprimento de sentença, inicialmente a parte ora agravada questionou o teor do acórdão da fase de conhecimento, que deixou de apreciar expressamente o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ensejando a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Assim, alegou que teria ocorrido a concessão tácita da gratuidade de justiça, o que foi rejeitado pelo juízo de origem em decisão já preclusa (ID 103189672). Na ocasião, o juízo de origem oportunizou que a parte agravada demonstrasse a sua hipossuficiência, sendo que após a juntada de documentos foi deferida a gratuidade de justiça com efeitos retroativos, objeto da decisão agravada.
VII. Não obstante a ausência de análise por ocasião do acórdão na fase de conhecimento quanto ao pedido de gratuidade, não há fundamento jurídico apto a autorizar o seu deferimento com efeitos retroativos neste momento processual. Isso porque a concessão da gratuidade não gera efeitos retroativos, conforme entendimento do STJ (REsp 904289/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011) e também precedentes deste TJDFT: (Acórdão 1390908, 07033753820208070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1307465, 07179194820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 12/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, modifica-se a decisão de orige, para estabelecer os efeitos ex-nunc da gratuidade de justiça deferida.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada para fixar os efeitos ex-nunc da gratuidade de justiça deferida, com a consequente revogação na decisão agravada da parte que suspendeu a exigibilidade das custas e honorários.
IX. Agravo de instrumento sem custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.